Tribunal: CARF
Processo: 11624.720046/2017-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-18

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11624.720046/2017-84
Recurso
Embargos
Acórdão no
3201-010.945 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Embargante
CONSELHEIRO RELATOR - CHARLES MAYER DE CASTRO SOUZA
Interessado
SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 31/12/2013 a 31/12/2015
DISPOSITIVO. CORREÇÃO.
O dispositivo deve refletir a realidade do julgamento. Sendo o Recurso do
contribuinte julgado em conjunto com o Recurso do responsável solidário deve
constar no dispositivo do acórdão que o julgamento é para ambos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos Inominados, sem efeitos infringentes, para que passe a constar do dispositivo do
acórdão embargado a seguinte redação: “Acordam os membros do colegiado, por maioria de
votos, em negar provimento aos Recursos Voluntários interpostos pelo contribuinte SPAL
Indústria Brasileira de Bebidas S/A e pelo responsável solidário SPAIPA Indústria Brasileira de
Bebidas Ltda. Vencidos os conselheiros Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima e Sabrina Coutinho Barbosa, que davam provimento aos referidos recursos.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisario, Mateus Soares de
Oliveira, Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
Abaixo reproduzo destaques do relatório elaborado no despacho de
inadmissibilidade dos embargos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11624.720046/2017-84
Fl. 1622
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.945 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720046/2017-84

Com fulcro no art. 65, § 1o, inciso I, do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015 (RICARF/2015), apresento
os presentes embargos de declaração em face do Acórdão no 3201-006.668, de
17/03/2020, de minha relatoria, em razão de contradição entre seus fundamentos e a
sua conclusão.
O feito original consubstanciou lançamento de IPI, com seus consectários legais.
A DRJ manteve a autuação, daí a apresentação de recursos voluntários pela contribuinte
autuada e pela responsável solidária Não obstante tenham ambos sido foram apreciados
no acórdão embargado (apresentaram, inclusive, idêntico teor), o seu dispositivo se
referiu a apenas um deles, o que reclama a devida correção por meio dos presentes
embargos.
Pelo exposto, com fulcro no art. 65, § 1o, do RICARF/2015, que aprovou o atual
Regimento Interno do CARF (RICARF/2015), DOU SEGUIMENTO aos embargos de
declaração, devendo os autos retornarem a este conselheiro, após a ciência do
acórdão embargado e do presente despacho, para a indicação em pauta de julgamento
e a devida correção do julgado.
Em vista do conselheiro relator do acórdão não mais fazer parte desta turma os
autos foram distribuídos para minha relatoria, de modo que sendo estes os fatos, passo ao
julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
Os Embargos de Declaração do relator atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no art. 65, §1o, inciso I, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, sendo
admitidos para correção do dispositivo que mencionou apenas um Recursos quando na verdade
se julgava recursos voluntários pela contribuinte autuada e pela responsável solidária.
Sendo esses os limites do que devemos julgar, passo a análise da correção a ser
feita.
Consta no voto que:
A Recorrente teve contra si lavrado auto de infração para a cobrança de IPI e
consectários legais. Em síntese, a fiscalização glosou créditos oriundos da aquisição de
kits/concentrados para a fabricação de bebidas (refrigerantes), uma vez que, segundo
afirma, houve erro de classificação fiscal dos referidos “concentrados” (tais produtos
não se classificariam no código 2106.90.10 da TIPI, mas em classificações próprias para
cada componente).
Vê-se, pois, que a questão de fundo – o erro de classificação fiscal dos kits/concentrados
utilizados na produção de refrigerantes – não é nova no CARF, sequer nesta Turma é. Já
a debatemos noutras oportunidades, quando firmamos o entendimento, por maioria de
votos, de que a classificação fiscal para os itens dos concentrados vendidos em kits deve
ser feita de forma individualizada para cada item, sendo tal regra válida para todos os
países signatários da Convenção do Sistema Harmonizado - SH do CCA/OMA.
Fl. 1623
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.945 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720046/2017-84

E foi assim que entendeu a DRJ, de modo que passamos a transcrever os fundamentos
do acórdão recorrido e adotá-los como razão de decidir do presente voto, mas a respeito
dos quais faremos, ao seu final, algumas considerações, que reforçarão o entendimento
nele esposado (como os recursos voluntários apresentam igual teor, serão apreciados em
conjunto):
Conforme se pode verificar no relatório dos embargos inominados, pretende o
relator embargante fazer constar no dispositivo do acórdão embargado que a decisão ali proferida
diz respeito aos Recursos voluntários do contribuinte e do responsável solidários, visto ser
idênticos e apreciados em conjunto.
Inclusive, o julgamento em conjunto foi um pedido do contribuinte em seu
Recurso Voluntário, no trecho abaixo destacado, e-fls 1270:
2. DO JULGAMENTO CONJUNTO DAS IMPUGNAÇÕES
2.1. Em 30.11.2013, a SPAIPA INDÚSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS LTDA.
(SPAIPA) sofreu processo de cisão parcial e parte do seu patrimônio foi incorporado
pela IMPUGNANTE.
2.2. Em face dessa cisão parcial, ambas as empresas foram intimadas do presente
AUTO e ambas passam a impugnar o lançamento.
2.3. Dessa forma, diante da pluralidade de sujeitos passivos, a IMPUGNANTE requer
que a presente impugnação e a apresentada pela SPAIPA sejam julgadas em conjunto.
O Recurso do responsável solidário SPAIPA Indústria Brasileira de Bebidas Ltda.
encontra-se nas e-fls. 1389 ss., no qual também consta o pedido de julgamento em conjunto.
Logo deve haver a correção do dispositivo que abaixo reproduzo:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencidos os conselheiros Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima e Sabrina Coutinho Barbosa, que deram provimento ao
Recurso Voluntário.
Desta feita, considerando que as razões do julgamento são as mesmas para os dois
recursos, entendo que a melhor redação a ser adota no dispositivo é:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
aos Recursos Voluntários do contribuinte SPAL Indústria Brasileira de Bebidas S/A e do
responsável solidário SPAIPA Indústria Brasileira de Bebidas Ltda. Vencidos os conselheiros
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima e Sabrina Coutinho
Barbosa, que deram provimento aos Recursos Voluntários.
Diante do exposto, acolho os embargos inominados sem efeitos infringentes, para
que passe a constar no dispositivo do acórdão embargado a redação acima.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa
Fl. 1624
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.945 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720046/2017-84

Fl. 1625
DF CARF MF
Original